Tribunal: STF
Processo: ARE 1385433
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE) PARA O STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal do Estado de São Paulo, foi manejado agravo por Nilton Cesar da Silva Ruiz. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, alega-se, em síntese, ofensa ao princípio da legalidade, nas suas vertentes taxatividade e anterioridade da lei penal, em razão da incompatibilidade da conduta do Recorrente ao tipo penal pelo qual foi condenado. Sustenta-se a inconstitucionalidade do art. 19 da Lei nº 8.137/1990, que fixou pena de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos ao crime de duplicata simulada (art. 172 do CP), por ofensa aos princípios da isonomia e da proporcionalidade. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XXXIV e LIV, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo Defensivo e, em consequência, manteve a condenação do Recorrente pela prática do crime de duplicata simulada, tipificada no artigo 172, caput, do Código Penal, por 122 vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos de detenção, em regime inicial aberto. Substituída a pena corporal por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e em prestação pecuniária no valor de 07 (sete) salários mínimos. O acórdão recorrido está assim ementado: 



    “DUPLICATA SIMULADA – materialidade – demonstrada pelos documentos de cobrança e pela prova oral, sobretudo pela palavra dos representantes das empresas sacadas e dos funcionários da instituição bancária, no sentido de que os documentos não possuíam lastro comercial.



    DUPLICATA SIMULADA – autoria – empresas do réu que figuraram como sacadoras dos documentos confissão do réu de que emitiu as duplicatas simuladas – coação irresistível que não ficou demonstrada – de rigor a condenação do réu. 



    PENA – base fixada em 1/5 acima do mínimo legal – valor vultoso dos documentos e as consequências para cada uma das empresas envolvidas – mantença – pena inalterada na segunda fase – ausentes causas de aumento e diminuição da pena – continuidade delitiva – aumento em 2/3 pela grande quantidade de crimes – regime aberto e substituição de pena – mantença.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerado o ARE 748.371-RG, submetido à sistemática da repercussão geral, além dos óbices consubstanciados na ausência de afronta direta à Constituição Federal ante a necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais e nas Súmulas nºs 279, 282 e 284/STF.



    Firmou-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo em recurso extraordinário ou reclamação de decisão que, na origem, aplica o precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo. 



    Tal entendimento foi positivado no Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Ademais, deixou a parte agravante de impugnar especificadamente os óbices opostos pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativos à incidência das Súmulas nºs 279, 282 e 284/STF, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo (destaquei):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 06 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora